Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702196-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: RAQUEL CAVALCANTI DE MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação anulatória no 0741581-13.2022.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para suspender a eficácia da garantia fidejussória prestada, in verbis (ID 42974447 dos autos de origem): (...) Cuida-se de ação de anulação de fiança, manejada por RAQUEL CAVALCANTI DE MEDEIROS em desfavor de VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, afirma a autora que seria casada com o sr. Luciano Carvalho de Oliveira, que é réu na ação monitória que tramita junto a esta 12a Vara Cível de Brasília sob o n. 0708345-70.2022.8.07.0001. Explica que o seu cônjuge foi inserido no polo passivo da referenciada demanda em razão de ser fiador da sociedade empresária MSF Gestão e Consultoria Empresarial 215DF Eireli, no que tange à dívida buscada naqueles autos. Afirma que a fiança em comento seria ineficaz, uma vez que teria sido prestada sem a sua autorização, na condição de cônjuge. Postula, nesse contexto, a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender a eficácia da fiança prestada no título objeto da ação monitória de n. 0708345- 70.2022.8.07.0001 e, consequentemente, a prática de qualquer medida expropriatória junto ao patrimônio do seu cônjuge, eis que eventual constrição também poderia lhe afetar, diante do regime de casamento de comunhão parcial de bens. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto destes autos, entendo que a presença dos elementos supra, ao menos nesta sede perfunctória, restou suficientemente demonstrada, pelas razões que passo a explicar. Consoante dispõe o verbete sumular n. 332 do STJ, "A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia". Tal entendimento é complementado pelo art. 1.647, inciso III, do Código Civil, o qual aduz que "[...] nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: III - prestar fiança ou aval;". In casu, é possível verificar que, de fato, não consta a assinatura da sra. Raquel Cavalcanti de Medeiros, na condição de cônjuge do sr. Luciano Carvalho de Oliveira, junto ao contrato (de confissão de dívida) em que se encontra estribada a ação monitória de n. 0708345-70.2022.8.07.0001, o qual se encontra disponível no ID 141355712 - págs. 13/22. Vale pontuar que não consta do instrumento contratual em questão advertência expressa para o caso de obtenção fraudulenta da fiança do cônjuge ou ocultação do verdadeiro estado civil, também não havendo qualquer cláusula prevendo expressamente a necessidade de assinatura do cônjuge de fiador eventualmente casado. Não se pode cogitar, nessa hipótese, ter havido omissão deliberada acerca do estado civil pelo cônjuge da autora. A jurisprudência desta Corte de Justiça vai de encontro à mencionada súmula do c. Tribunal da Cidadania. (...) Existe, diante dos fatos pontuados, probabilidade do direito autoral. Quanto ao perigo de dano, tenho que o mesmo também se encontra presente. Isso porque, em caso de eventual julgamento de procedência da ação monitória em comento, poderia o patrimônio do sr. Luciano Carvalho de Oliveira, e por consequência também o da autora, já que eles são casados em regime de comunhão parcial de bens (ID 141355711), vir a ser constrito. DEFIRO, nesse contexto, a tutela de urgência colimada na exordial. Fica suspensa a eficácia da garantia fidejussória prestada, pelo sr. Luciano Carvalho de Oliveira, no título de crédito que é objeto da ação monitória de n. 0708345-70.2022.8.07.0001, até o deslinde meritório deste feito. Por conseguinte, não poderá ser procedido - até que se resolva esta demanda - nenhum ato constritivo em desfavor da mencionada pessoa em tal feito. Traslade-se cópia desta decisão aos autos de n. 0708345-70.2022.8.07.0001. Deixo de determinar a designação de audiência preliminar de conciliação, considerando que não vislumbro, neste caso, a possibilidade de composição. Cite-se a parte ré para que ofereça contestação, no prazo de 15 (quinze) dias." A agravante assevera que o Sr. Luciano omitiu seu estado civil quando da prestação da garantia, ofendendo os princípios da boa-fé contratual e pacta sunt servanda, devendo a suposta nulidade ser relativizada e restringida à meação dos bens que a agravada faz jus pela meação, acaso não seja em sua totalidade mantida. Ademais, o fiador teria omitido seu estado civil em duas oportunidades, o que caracteriza a má-fé. Ao final, formulou os seguintes pedidos (ID 42974446, Pág. 11) “29. Ante todo o exposto, requer a Agravante seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão recorrida para que seja reconhecida a validade da fiança outorgada pelo Sr. Luciano Carvalho de Oliveira. 30. Ad cautelam, ainda que se entenda manutenção da ineficácia da fiança, o que não se espera, mas se admite com fundamento no princípio da eventualidade, a Agravante requer que a garantia seja mantida em relação à meação dos bens aos quais o fiador faz direito, garantindo-se, portanto, os direitos da Agravada.” Preparo regular identificado (ID 42974448, Pág. 1 e 2) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator